Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PELA RÉ. NÃO MANIFESTAÇÃO PELO AUTOR. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor requereu produção somente de prova oral; e limitou-se a dar ciência da decisão pela qual homologada a desistência da prova pericial requerida pela ré. Por isto, questão preclusa, destacando-se que “Embora o art. 370 do CPC admita o poder instrutório do juiz, ao qual caberá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não se pode perder de vista que tal atividade deve ser realizada em conjunto com as partes, e não em substituição a elas, quanto ao ônus probatório que lhes é atribuído.” (..)” (Acórdão 1281578, 07052187820198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).1.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Hipótese em que não comprovados os alegados transtornos decorrentes de fossa séptica em residência vizinha à do autor, ônus que lhe cabia (artigo 373, I, CPC).

3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.